Tribunal: TJBA
Processo: 0509543-97.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509543-97.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SORAIA DE NOVAIS BEZERRA, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, MAIRA RIBEIRO NIETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Morais proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BA-535, sob administração da concessionária recorrida, causado por colisão com animal de grande porte.
Sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA julgou improcedente a pretensão indenizatória.
Apelação interposta pelo apelação, visando à reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da concessionária e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia responde, objetivamente, por acidente causado por animal de grande porte em rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das concessionárias de serviço público que administram rodovias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicáveis, ainda, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O Supremo Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.122, reconhecendo que concessionárias de rodovias respondem independentemente de culpa por acidentes decorrentes da presença de animais na pista.
Demonstrado nos autos que o acidente decorreu da presença de animal solto na rodovia, cabia à concessionária demonstrar a adoção efetiva de medidas concretas de fiscalização e conservação da via, ônus do qual não se desincumbiu.
A mera alegação de existência de cercas ou campanhas preventivas, desacompanhada de prova robusta e circunstanciada, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade.
A presença de animal na pista caracteriza fortuito interno, que não elide o dever de indenizar.
O abalo anímico decorrente de acidente com risco real à integridade física ultrapassa os meros dissabores cotidianos, justificando a reparação moral.
Indenização fixada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros moratórios a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante: TJ-SP, Apelação Cível 1000164-19.2022.8.26.0699; TJ-MT, Recurso Inominado 1011636-89.2023.8.11.0055.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Tese de julgamento: A concessionária de rodovia responde, objetivamente, por danos decorrentes de acidente causado por animal de grande porte na pista, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade fundada em fortuito externo quando não demonstrada a adoção eficaz de medidas de fiscalização e conservação da via.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º
Código de Defesa do Consumidor, art. 22
Código Civil, art. 405

Código de Processo Civil, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.122

TJ-SP, Apelação Cível 1000164-19.2022.8.26.0699

TJ-MT, Recurso Inominado 011636-89.2023.8.11.0055

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0509543-97.2017.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, apelante FERNANDO DE JESUS OLIVEIRA e apelada CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto desta Relatora.

II